Tribunal: TJES
Processo: 5001203-28.2024.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001203-28.2024.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO RODRIGUES DE CASTRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. CONCORDÂNCIA TÁCITA DO RÉU. RETRATAÇÃO POSTERIOR DO AUTOR (“DESISTÊNCIA DA DESISTÊNCIA”). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Cláudio Rodrigues de Castro
contra sentença da 1ª Vara de Conceição da Barra que, diante do pedido de desistência e da concordância tácita do réu
Banco BMG S.A.
, extinguiu a
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
sem resolução de mérito (art. 485, VIII, CPC), indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários. O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da sentença, alegando ter apresentado pedido de “desistência da desistência” antes da homologação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se o apelante faz jus à Assistência Judiciária Gratuita; e
(ii) estabelecer se é possível a retratação do pedido de desistência após configurada a concordância tácita do réu, ainda que a sentença homologatória não tivesse sido proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição econômica demonstrada pelo autor — aposentado por invalidez, com renda líquida severamente comprometida por empréstimos consignados — corrobora a presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, § 3º, do CPC, justificando a concessão da Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal.

A intimação do réu para se manifestar sobre a desistência, seguida de sua inércia, caracteriza concordância tácita, conforme previsão do art. 485, § 4º, do CPC, e segundo jurisprudência consolidada.

A manifestação expressa do autor pedindo desistência e a aceitação tácita do réu aperfeiçoam negócio jurídico processual bilateral, configurando preclusão lógica e consumativa para o autor, que não pode exercer retratação unilateral posterior.

A retratação após a aquiescência do réu viola a boa-fé processual e compromete a estabilidade das relações jurídicas, razão pela qual se mostra juridicamente irrelevante o pedido de “desistência da desistência” formulado antes da homologação, mas após consumada a concordância tácita.

A jurisprudência do TJ/RS e do STJ reconhece a validade da homologação da desistência quando o réu, devidamente intimado, permanece silente, consolidando a concordância tácita e impedindo o retorno do autor atrás de seu pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa natural comprova hipossuficiência para fins de justiça gratuita quando apresenta documentação que reforça a presunção do art. 99, § 3º, do CPC.

A concordância tácita do réu quanto ao pedido de desistência, após regular intimação, aperfeiçoa negócio jurídico processual bilateral e impede a retratação unilateral do autor.

A retratação do pedido de desistência é juridicamente ineficaz quando apresentada após consumada a aquiescência da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VIII e § 4º; art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC 70048348312, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 30.04.2015; STJ, REsp 1.036.070/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05.06.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001203-28.2024.8.08.0015 APELANTE: CLÁUDIO RODRIGUES DE CASTRO

APELADO: BANCO BMG S.A.

JUIZ: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por CLÁUDIO RODRIGUES DE CASTRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor de BANCO BMG S.A.

A sentença recorrida acolheu o pedido de desistência formulado pelo autor e, considerando a concordância tácita do réu que se manteve inerte após intimação, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, o Magistrado indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita (AJG) e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais o apelante pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça, acostando documentos para comprovar sua hipossuficiência (Declaração de IR e extrato de empréstimos). No mérito, alega que apresentou pedido de retratação da desistência ("desistência da desistência") em data anterior à prolação da sentença, requerendo o prosseguimento do feito. Sustenta que a homologação ignorou sua manifestação de vontade superveniente e pleiteia a anulação do julgado.

Em contrarrazões o banco apelado suscita preliminar de deserção e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em definir: (i) se o apelante faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita; e (ii) se é possível a retratação do pedido de desistência da ação após a concordância tácita do réu, ainda que a sentença homologatória não tenha sido proferida naquele momento.

Pois bem. O apelante requer a concessão da benesse da justiça gratuita, juntando Declaração de Imposto de Renda e Extrato de Empréstimos Consignados.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor é aposentado por invalidez e aufere benefício previdenciário cuja renda líquida encontra-se drasticamente reduzida em razão de diversos descontos de empréstimos consignados, restando-lhe baixíssima margem disponível. A Declaração de Ajuste Anual do IRPF corrobora a presunção de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC).

Destarte
, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal, dispensando o preparo. Por consequência, REJEITO a preliminar de deserção arguida em contrarrazões e CONHEÇO do recurso.

Ultrapassada tal questão, cinge-se a controvérsia à validade da sentença que homologou a desistência da ação, a despeito de petição posterior do autor requerendo o prosseguimento do feito.

Compulsando os autos, extrai-se a seguinte cronologia:

O autor formulou pedido expresso de desistência da ação em 27/11/2024.

O réu, já tendo apresentado contestação, foi intimado para se manifestar sobre a desistência, conforme determina o art. 485, § 4º, do CPC, mas quedou-se inerte.

Após a configuração da concordância tácita do réu, o autor peticionou requerendo a "desistência da desistência".

Sobreveio sentença homologatória da desistência.

A meu ver, não assiste razão ao apelante.

O artigo 485, § 4º, do CPC estabelece que, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. A norma visa proteger o direito do réu de ver o mérito da causa resolvido, uma vez instaurado o litígio.

No caso em tela, ao ser intimado sobre o pedido de desistência, o silêncio do réu importou em concordância tácita. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de oposição justificada do réu quanto ao pedido de desistência equivale à aceitação.

Assim, uma vez formalizado o pedido de desistência pelo autor e aperfeiçoada a concordância (ainda que tácita) pelo réu, opera-se a preclusão lógica e consumativa para a parte autora, não lhe sendo lícito, posteriormente, exercer juízo de retratação unilateral ("desistência da desistência").

Dada intelecção ocorre porque o negócio jurídico processual bilateral perfectibilizou-se com a conjugação das vontades (expressa do autor e tácita do réu), pendendo apenas de homologação judicial para produção de seus efeitos extintivos.

Admitir a retratação do autor após a concordância tácita do réu violaria a boa-fé processual e a estabilidade das relações jurídicas, transformando o processo em instrumento sujeito ao arbítrio exclusivo de uma das partes.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência pertinente que ampara a
ratio decidendi
ora adotada:

"APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA TÁCITA.
Ausente manifestação do réu, quanto ao pedido de desistência da ação, é de ser reconhecida a sua aceitação tácita.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA. PROCESSO EXTINTO. APELO PREJUDICADO. UNÂNIME."
(TJ-RS - AC: 70048348312 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 30/04/2015, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA REQUERIDA APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA A RESPOSTA. CONCORDÂNCIA TÁCITA . POSSIBILIDADE. 1.- É válida a homologação da desistência da ação requerida pelo autor, após o prazo para a resposta, na hipótese em que o réu, devidamente intimado para se manifestar a respeito do pedido de desistência formulado, deixa transcorrer in albis o prazo assinalado. 2 .- Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1036070 SP 2008/0046356-0, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2012)

Portanto, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao homologar a desistência e extinguir o feito, sendo irrelevante o pedido de retratação formulado quando já consumado o acordo de vontades processual pela aquiescência tácita da parte adversa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença recorrida, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.